Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-53.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Recurso no 1006666-53.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
No id. 123310468, a recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 31/03/2022.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 01/04/2022, ou seja, no segundo dia útil ao julgamento, já que nos dias 02 e 03/04/2022 não teve expediente forense.
Logo, inexiste atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando a sua contagem em dias úteis, na forma da Lei no 13.728/18.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 123310468).
Por fim, certifique quanto ao trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos (ids. 123584476/ 123584479). Em caso positivo, remetam-se ao Juízo de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto